Tribunal: TJDFT
Processo: 0712314-21.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712314-21.2021.8.07.0004 RECORRENTE: EDUARDO MOUSINHO BENTO RECORRIDO: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I DO CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de declarar a inexistência de débito e condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de 7 boletos no valor de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais) cada. 2. O recorrente alegou que os serviços foram realizados pela recorrida sem sua autorização, bem como que o orçamento e demais documentos somente lhe foram apresentados após a realização dos serviços. Sustentou que somente assinou o orçamento para poder retirar o veículo do estabelecimento, pois se sentiu coagido e constrangido. Argumentou que não houve clareza na prestação dos serviços, sob argumento de que o preço efetivo do serviço foi diferente do valor do orçamento, bem como que os valores cobrados foram excessivos. Afirmou que a recorrida agiu de forma ilícita e abusiva, e que houve ofensa à sua dignidade ou imagem, caracterizando dano moral a ser indenizado. Requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Recurso próprio, tempestivo (ID 34852696) e com custas dispensadas em razão da hipossuficiência comprovada. 3. Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e preliminar de violação do princípio da dialética (ID 34852708). 4. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa. 5. Preliminar de ausência de impugnação recursal específica rejeitada. Improcede o pedido de não conhecimento do recurso do autor por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. O recurso apresenta fundamentos e razões que atendem à dialética recursal, restando demonstrados de forma clara os pontos de irresignação quanto à improcedência dos pedidos iniciais constantes na sentença, bem como o pedido expresso de reforma da decisão. 6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. 7. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. 8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar o defeito prestação de serviço ou ausência de informação, ônus a si atribuído conforme art. 373, I do CPC. Com efeito, o fato da ordem de serviço no 1422 (ID 34852686) ter sido emitida às 14:59 do dia 13/07/2021 e o pagamento dos serviços ter sido realizado as 17:53 do mesmo dia (ID 34852989), por si, não comprova que os serviços foram realizados sem autorização do recorrente, tampouco que a emissão desse documento ocorreu posteriormente. 9. Não vislumbrada a insuficiência de informações ou ausência de autorização do recorrente para realização dos serviços, na medida em que, na citada ordem, a qual se encontra devidamente assinada pelo recorrente, constam os valores, os serviços e a forma de pagamento, além de autorização expressa para execução do trabalho. 10. O recorrente não comprovou ter sofrido coação para assinar a ordem de serviço, a nota fiscal (ID 34852687) e os boletos de pagamento (ID 34852688), bem como não assinalou qualquer ressalva ou descontentamento quanto aos termos contidos nesses documentos, em relação aos serviços prestados pelo recorrido. 11. Por outro lado, a alegação da existência de outras empresas no mercado que cobram valores menores pelo serviço, por si só, não caracteriza a onerosidade excessiva ao consumidor, sobretudo quando o próprio recorrente, de forma livre e consciente, se dirigiu ao estabelecimento comercial do recorrido e manifestou sua vontade em acatar os preços por ele praticados. 12. Não comprovada violação ao dever de informação ou defeitos na prestação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexigibilidade da dívida e reparação por danos morais. 13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 14. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1606117, 07123142120218070004, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 5o, XXXII, e 170, V, da CF/88. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente